Tribunal: TCU
Processo: 034.465/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3335/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, fazer a seguinte determinação e adotar a seguinte medida, encaminhar cópia desta deliberação à Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura (Funpar) e à Universidade Federal do Paraná, e arquivar os presentes autos, de acordo com o parecer da Selog: 1. Processo TC- Processo 034.465/2018-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Paraná (75.095.679/0001-49) 1.2. Interessados: Fundação da Universidade Federal do Paraná Para O Desenvolvimento da Ciencia, Tecnologia e da Cultura (78.350.188/0001-95); Secretaria de Controle Externo No Paraná (00.414.697/0013-51) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Vitor Hugo Martelli (68631/OAB-PR) e outros, representando Ceilin - Cooperativa de Educadores e Instrutores de Linguas de Curitiba. 1.8. determinar à Funpar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU, no prazo de 60 dias, os encaminhamentos realizados: 1.8.1. abstenha-se de prorrogar o Contrato 2/2018, firmado com a Cooperativa de Educadores e Instrutores de Línguas de Curitiba (Ceilin), quando do término de sua atual vigência; 1.8.2. no caso de necessidade de nova contratação para os serviços técnicos nas áreas de educação e instrução de línguas estrangeiras, dê início a novo procedimento licitatório, na modalidade pregão, na forma eletrônica, adotando como regra o parcelamento do objeto, e abstenha-se de inserir, no respectivo Edital, exigências de comprovação de vínculo empregatício no momento do certame, fazendo constar no referido instrumento convocatório apenas exigências que estejam em conformidade com a Lei 10.520/2002 e o Decreto 10.024/2019. 1.9. Medida: dar ciência à Universidade Federal do Paraná, com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre a irregularidade identificada no Contrato 65/2016 , antecessor do Contrato 2/2018, de que a contratação da Cooperativa de Educadores e Instrutores de Línguas de Curitiba (Ceilin), por inexigibilidade de licitação, sem comprovação dos dois aspectos principais que caracterizariam a inviabilidade de competição, quais sejam, a natureza singular dos serviços prestados e a notória especialização da contratada, constituiu situação violadora da obrigação de licitar (art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e art. 25, inciso II da Lei 8.666/1993), para que sejam adotadas medidas internas, com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes.